Tribunal: TJDFT
Processo: 0759795-70.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. ACERTOS FINANCEIROS. EXERCÍCIOS ANTERIORES. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 1.109 STJ. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pela autora/recorrida, com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver contradição, omissão e obscuridade no julgado que reconheceu a ocorrência de prescrição da pretensão ao pagamento de diferença de acertos financeiros atinentes a verbas de exercícios anteriores (outubro/2006). A embargante assevera que nos anos de 2013 e 2018 formulou requerimento à Administração para verificação de eventual crédito salarial pendente de pagamento, estando suspensa a prescrição desde então, não tendo havido negativa de pagamento, mas o reconhecimento do débito pela Administração, ensejador inclusive da renúncia à prescrição.
2. Recurso próprio, tempestivo e contrarrazoado (ID 63321162).
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. Em que pese a alegação da embargante de que restou demonstrada a interrupção da prescrição, não há qualquer documento nesse sentido nos autos. O informativo de exercício findo foi emitido pela Administração Pública apenas em 24/05/2023 (ID 59898878). Tal documento apenas elencou verbas não pagas de 10/2006 em razão do dever de transparência da Administração pública, garantido pela Lei de Acesso à informação. Ademais, foi emitido após a consumação da prescrição, não tendo o condão de repristiná-la e não podendo ser interpretado como sua renúncia, tudo nos termos consignados no acórdão. Observa-se que no referido documento também não foi analisada a prescrição, diversamente do que afirmado pela autora.
5. Ademais, nos termos do que dispõe o art. 4o, parágrafo único, do Decreto-Lei n. 20.910/1932, a causa suspensiva da prescrição ocorre com o protocolo do requerimento pelo titular do direito. Entretanto, não há nos autos qualquer prova de manifestação escrita da autora, com sua assinatura física ou digital, requerendo o pagamento das verbas objeto dos presentes autos.
6. Por fim, o acórdão seguiu o entendimento fixado recentemente pelo STJ no Tema 1.109.
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.